Tribunal: STF
Processo: Rcl 50213
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI N. 13.954/2019. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Carlos Raimundini, em 28.10.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná no Processo n. 0008806-06.2020.8.16.0130, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal na Ação Cível Originária n. 3.350-MC:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 13.954/2019. MILITAR QUE POSSUÍA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 17.435/2012. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO QUANDO SE TRATA DE ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO POR DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 QUE ESTABELECE NOVA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONSTITUCIONAL EXERCIDA POR MEIO DA EDIÇÃO DA LEI FEDERAL 13.954/2019. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, COM ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. MATÉRIAS QUE NÃO SÃO PRIVATIVAS DO LEGISLADOR ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE DISPOR SOBRE A ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ESTADO DO PARANÁ QUE REFERENDOU AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C DA LEI FEDERAL 13.954/2019 E DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 5 E 6 DE 2020 NÃO RECONHECIDA PELA VIA DIFUSA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 9).



    2. O reclamante informa que teria “inici[ado] a demanda judicial, através de petição dirigida ao Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Paranavaí, cujo objetivo foi questionar a aplicação da Lei Federal n. 13.954/2019, pelo Governo do Estado do Paraná e sua autarquia, Paranaprevidencia, pois nosso entendimento era da ilegalidade da cobrança, dado a sua inconstitucionalidade” (fl. 4).



    Aponta que “a Magistrada de Primeiro grau, alegando que o requerido pelo autor, que trata-se da mesma tese defendida pelo Estado do Rio Grande do Sul, cingiu a aplicação tão somente as partes processuais, desconsiderando portanto a nobre decisão de um dos ilustres ministros dessa Corte Constitucional como demostrado adiante: ‘Por fim, ainda que se invoque a incidência de situação equânime à discussão posta na ACO N. 3350 do Rio Grande do Sul, na qual o Ministro Luis Roberto Barroso concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a União se abstivesse da aplicação de sanções (providências previstas no art. 7º da Lei n. 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária) àquele Estado, caso mantida a cobrança da alíquota de 14% da contribuição previdenciária para o regime de inatividade previsto em lei estadual, em detrimento na nova legislação federal (art. 24-C do Decreto Lei n. 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019); cabe observar que, pelo que está posto, se trata de decisão com efeito apenas entre as partes, onde a questão de fundo é a higidez do pacto federativo em si. Portanto, por ora, e pelo que até então está decidido naqueles autos, não se aplica ao caso em apreciação a mesma interpretação ou eventual efeito vinculante’” (fls. 4-5). 



    Ressalta que o Tribunal de origem “utilizou-se das Leis Estaduais: 7.713/88 e 20.112, que não poderiam ser utilizadas como base ou parâmetro na decisão”, pois a “lei específica para aplicação de nova alíquota de desconto previdenciário, tanto para os militares da ativa, quanto para os militares da reserva, sequer foi aprovada até a presente data pelo Estado do Paraná” (fl. 6).



    Sustenta que “a ação tanto do Governo do Estado do Paraná e de sua autarquia Paraná previdência tem se revestido de arbitrariedade, ao insistir nos novos descontos previdência, com base tão somente na Lei federal, sem que fosse editada lei estadual especifica para tanto” (fl. 8). 



    Assinala que, “inexistindo a lei, inexiste o direito do estado do Paraná em proceder os atuais descontos e por parte do autor a obrigação em recolher os descontos, por isso: ilegais, arbitrários e abusivos e devem assim, pelo crivo do Poder Judiciário, ser determinado e cessado o desconto até que a Lei Estadual seja aprovada” (fl. 8).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e medida liminar, para “que oficie-se ao TJPR para que suspenda o prazo prescricional, até decisão de mérito da presente Reclamação Constitucional” (fls. 12-13).



    Pede seja a presente reclamação julgada procedente (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Na presente ação, o reclamante invoca como paradigma de descumprimento decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Cível Originária n. 3.350-MC.



    A ação indicada pelo reclamante é processo subjetivo e os efeitos da decisão nele proferida limitam-se às partes que figuraram na relação processual. O reclamante não foi parte nesse processo. 



    7. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são estes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.5.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante , não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 



    Confiram-se também os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 



    8. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora